Tribunal: TJMT
Processo: 1022271-74.2023.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022271-74.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAURICIO VALCUR DE PAULA - CPF: 158.495.201-63 (APELADO), DANIEL PIRES DE MELLO - CPF: 018.498.180-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1022271-74.2023.8.11.0041

DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA COM VALORES EXCESSIVOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da cobrança de faturas com valores muito acima da média usual, bem como pela negativação do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a cobrança de faturas com valores excessivos, sem a devida comprovação da concessionária de que o aumento decorreu do consumo do autor, configura dano moral; e (ii) se o valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 3.000 é excessivo.

III. Razões de decidir

3.

É abusiva a cobrança de faturas com valores excessivos, sem a devida comprovação da concessionária de que o aumento decorreu do consumo do autor, o que configura dano moral.

4.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
.

5.

O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado em montante que atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerado as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e a finalidade da reparação do dano.

6.

O valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança de faturas com valores excessivos, sem a devida comprovação da concessionária de que o aumento decorreu do consumo do autor, configura dano moral. 2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado em montante que atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerado as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e a finalidade da reparação do dano.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1742141/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 05/12/2018; TJMT, N.U 0003244-73.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO No 1022271-74.2023.8.11.0041

APELANTE
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

MAURICIO VALCUR DE PAULA

11a VARA CÍVEL DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Recursos de Apelação
interpostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ação:
Declaratória c/c Indenização por Danos Morais

Sentença: julgou parcialmente procedente. Declarou a inexigibilidade das faturas dos meses contestados, determinou a revisão das faturas pela média dos últimos 12 meses anteriores a data da fatura contestada.

Condenou a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais a ser corrigido monetariamente pelo INPC contados a partir da citação, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e os honorários advocatícios que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação (Id. 255971857):

A concessionária alega que as faturas foram emitidas com base na leitura do medidor e que a variação no consumo pode ser justificada por diversos fatores, como o aumento da temperatura, aquisição de novos eletrodomésticos e aumento do número de pessoas que frequentam o imóvel.

Aduz que não ficou comprovado que o autor tenha sofrido danos morais, pois a mera cobrança não é suficiente para ensejar o dano moral alegado, bem como que a situação descrita nos autos não caracteriza um atentado à personalidade, configura-se como um mero aborrecimento cotidiano.

Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente a ação, subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório.

Contrarrazões (Id.

255971862
): Pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1022271-74.2023.8.11.0041

V O T O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A contra sentença que, em Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Maurício Valcur de Paula, para declarar a inexigibilidade das faturas dos meses de novembro e dezembro de 2022, e fevereiro, março, maio e julho de 2023, determinar a revisão das referidas faturas pela média dos últimos 12 meses anteriores a data da fatura contestada e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de reduzir o montante arbitrado a título de indenização por danos morais.

Pois bem. No caso em análise, verifica-se do Histórico de Consumo que de fato há uma disparidade entre os valores referentes ao consumo de energia elétrica na Unidade Consumidora da requerente, porquanto houve um aumento significativo nos meses contestados (Id. 255971847).

No entanto, como foi demonstrado pela r. sentença, a concessionária requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a irregularidade no medidor capaz de provocar acumulo de energia ou efetivo consumo de energia elétrica pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento nas faturas em questão, de maneira que o débito questionado é abusivo.

Assim, correta a sentença que declarou
a inexigibilidade das faturas dos meses contestados, determinou a revisão das faturas pela média dos últimos 12 meses anteriores a data da fatura contestada.

No que diz respeito ao dever de indenizar, nota-se que a parte autora informou nos autos que a requerida efetuou a negativação do nome do autor, referente a fatura impugnada (Id. 255971807).

Dessa forma, verifica-se que a concessionária de energia não se desincumbiu dos ônus de comprovar a legalidade da cobrança pelo serviço, fato que torna os débitos inexistentes.

Assim, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 83/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fls. 567-568, e-STJ): "(...) tem o dever de agir com cautela, a fim de impedir que terceiros, utilizando-se de dados alheios, contratem em nome de outrem, causando a este prejuízo, como na hipótese vertente. (...) Destaco que o prejuízo moral no caso é presumido e, por isso, não carece de prova por parte da vítima, sendo que o dever de indenizar decorre da simples demonstração do fato em si, ou seja, trata-se de dano in re ipsa". 2. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos dispositivos legais invocados, uma vez que não foram analisados pela instância de origem. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF. 3. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo se houve ou não demonstração de dano, seria necessário exceder as razões naquele colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 4
. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.(REsp 1742141/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 05/12/2018)

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INSCRIÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PARCELA JÁ QUITADA - DANO MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR INADEQUADO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO.1
. Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.
2. Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. (TJMT - N.U 0003244-73.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019)”

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, o valor da condenação a título de danos morais em R$3.000,00 se encontra em consonância com o entendimento desta e. Câmara e com a razoabilidade que se exige.

Posto isso,

nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025